Tribunal: STF
Processo: RE 1597547
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PAGAMENTO DE MONTANTE COMPLEMENTAR POR MEIO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE, POR SUA VEZ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE, PARA REFORMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1) INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS E DO SALDO REMANESCENTE ULTRAPASSA O TETO PREVISTO NA LEI ESTADUAL N. 13.120/2004, IMPONDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR EXECUTADO APÓS PAGAMENTO ORIGINAL POR RPV, REFERENTE AOS CONSECTÁRIOS, CUJO MONTANTE, ISOLADAMENTE, NÃO SUPERA O LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO, TAMPOUCO DE REPARTIÇÃO OU QUEBRA DO VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 5054316-58.2025.8.24.0000, 5ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 02/9/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos art. 100, § 8º, da Constituição da República, bem como do Tema 28-RG. Argumenta que “a execução contra a Fazenda Pública é una e indivisível”,  e que, nesse contexto, “o saldo complementar, decorrente da aplicação do IPCA-E em detrimento da TR, não é uma nova dívida; é, em verdade, a correta e integral quantificação da mesma e única dívida originada no título executivo judicial”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal, no art. 100, § 8º, estabelece que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela ao regime de pequeno valor.
O plenário desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.205.530/SP (Tema 28-RG), fixou a tese no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
Nesse contexto, por ocasião do julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, esta Suprema Corte entendeu que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Veja-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NO NO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722803 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe15.08.2014)

Portanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de fracionamento de execuções, salvo nas hipóteses excepcionais de erro material ou inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização, que é justamente o caso dos autos, que trata de execução complementar referente a saldo remanescente de consectários legais não pagos.
Ademais, verifica-se que a eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelas instâncias ordinárias acerca do enquadramento ou não nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. A esse respeito, confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1172896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.03.19)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente